Tribunal: TJES
Processo: 0034347-67.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0034347-67.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA MACHADO FORTUNATO e outros

APELADO: FRINHANI INDUSTRIA E COMERCIO ESQ. DE ALUMINIO LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE MULTA COM NATUREZA RESOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. EXIGÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO PREJUÍZO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para manter o contrato ativo determinando a realização de reparos técnicos, mas condenou a empresa ré ao pagamento de multa contratual resolutória e deixou de apreciar o pedido explícito de indenização por lucros cessantes decorrentes da perda de um contrato de locação com terceiro devido ao atraso na entrega da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença padece de vício
citra petita
por não apreciar o pedido de lucros cessantes; (ii) estabelecer se é viável a aplicação de cláusula penal de natureza resolutória quando a decisão opta pela preservação do vínculo jurídico contratual; e (iii) definir se os instrumentos particulares desprovidos de reconhecimento de firma e desacompanhados de lastro financeiro bancário são suficientes para comprovar os lucros cessantes e o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura julgamento
citra petita
a omissão do julgador na apreciação de pedido expressamente formulado na petição inicial, impondo-se a declaração de nulidade parcial da sentença e o imediato julgamento do mérito pela instância revisora quando a causa se encontra madura.

Revela-se juridicamente inviável a aplicação de multa contratual de natureza eminentemente resolutória quando o provimento jurisdicional determina o cumprimento da obrigação de fazer e preserva a higidez do negócio jurídico, dada a incompatibilidade entre a manutenção do vínculo e a penalidade pelo seu desfazimento.

Os lucros cessantes não se presumem e exigem prova concreta, segura e dotada de verossimilhança, não bastando a mera expectativa de ganho para alicerçar o decreto condenatório.

Documentos particulares sem reconhecimento de firma dos subscritores e sem registro público não provam a contemporaneidade das declarações em relação a terceiros estranhos à relação jurídica.

O recibo de quitação isolado e desprovido de comprovação de fluxo financeiro — como extratos bancários ou comprovantes de transferência — não supre o ônus da autora de demonstrar o efetivo prejuízo material, por se tratar de prova de fácil produção.

A ausência de cláusula de condicionalidade no pacto firmado com terceiro afasta o nexo de causalidade entre a mora da contratada e a frustração do negócio jurídico paralelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Primeiro recurso (da autora) parcialmente provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pedido de lucros cessantes julgado improcedente. Segundo recurso (da requerida) provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de indenização por lucros cessantes exige a comprovação robusta do prejuízo efetivo e do nexo de causalidade, não servindo para esse fim o instrumento particular sem autenticidade pública ou desprovido de lastro financeiro correspondente.

A incidência de cláusula penal resolutória é incompatível com a decisão judicial que determina o cumprimento do contrato e preserva o vínculo jurídico entre as partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por RENATA MACHADO FORTUNATO no sentido de reconhecer a nulidade da sentença, por citra petita, porém, para julgar improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes e conhecer e dar provimento ao recurso de FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LTDA nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034347-67.2014.8.08.003

SESSÃO DIA: 27/1/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Cuidam os presentes autos de “Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos,” ajuizada por
RENATA MACHADO FORTUNATO
contra
FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LTDA (METAZIL)
, visando a resolução contratual por culpa exclusiva da ré, bem como a condenação desta em perdas e danos, multa contratual e honorários advocatícios contratuais.

Pela sentença de Id. fls. 282/287, o juízo
a

quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar a ré, ora segunda apelante, ao pagamento de multa contratual correspondente a trinta por cento sobre o valor efetivamente pago pela Autora, ora primeira apelada, com incidência de correção monetária a partir do último pagamento e juros (1% a.m.) contados da citação ocorrida em 04/12/2014, determinado que permanecessem inexigíveis as últimas parcelas devidas pela autora, ora primeira apelante, enquanto não houver as adequações necessárias do serviço. Por fim, condenou a ré/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de
Apelação
.

A primeira apelação foi interposta pela autora
Renata Machado Fortunato
, ao Id. 14291905, alegando, em suma:
(i)
omissão da sentença quanto ao pedido expresso de condenação em danos materiais no valor de R$ 44.409,84, devidamente comprovado por recibos e documentos juntados aos autos;
(ii)
defende que tal valor decorreu da rescisão de contrato de locação que mantinha com terceiros, frustrado em razão do atraso na entrega da obra pela ré;
(iii)
assevera que a prova documental não foi impugnada e que a omissão da sentença importa em negativa de jurisdição;
(iv)
requer, portanto, a reforma parcial da decisão, com o reconhecimento do dever da ré de indenizar os danos materiais, o que acarretará, de consequência, a majoração da verba honorária sucumbencial.

Enquanto a segunda apelação foi interposta pela ré
Frinhani Indústria e Comércio de Esquadria de Alumínio Ltda (Metazil)
, ao Id.14291907, sustentando, em apertada síntese:
(i)
error in judicando quanto à aplicação da multa contratual, pois a cláusula 8.3 somente seria aplicável em caso de rescisão contratual por culpa da parte, o que não ocorreu, já que o próprio juízo
a quo
manteve o contrato;
(ii)
subsidiariamente, caso mantida a penalidade, pugna pela redução do percentual fixado (30%), por entender ínfimos os vícios constatados em comparação ao conjunto da obra entregue;
(iii)
defende, ainda, a existência de sucumbência recíproca, uma vez que a autora teve rejeitados os pedidos de rescisão contratual, indenização por danos materiais e reembolso de honorários contratuais, devendo, portanto, arcar com honorários sucumbenciais em favor da ré.

Contrarrazões em Ids. 14291913 e 14291914, pugnando pelo não provimento do recurso.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO GUEDES KLIPPEL:-

Boa tarde Desembargadora Marianne que preside esta sessão; Desembargador Aldary; Desembargadora Christina; douto membro do Ministério Público e Desembargador Sérgio.

Desembargador Aldary, Relator, a quem me dirijo primeiramente, fiz uma apelação neste caso sobre um ponto bem específico. O que queria trazer para apresentar meu ponto de vista para este debate?

A situação foi a seguinte, houve um contrato de fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio. A Frinhani era a empresa que instalaria (que instalou efetivamente) e a Renata era a consumidora.

O contrato tinha um total de valor de R$ 83.695,00 (oitenta e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais). Um contrato pequeno em face da regra dos contratos da empresa.

Desse valor, ou seja, de R$ 83.695,00 (oitenta e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais) foram pagos R$ 69.129,00 (sessenta e nove mil, cento e vinte e nove reais). E praticamente todo o serviço, como consta da perícia, foi entregue sem defeitos.

Só que a perícia, efetivamente, identificou defeitos em algumas situações. Identificou alguns vidros com problema. A perícia é bem clara nisso. E qual o ponto que eu trouxe aqui? O ponto que trouxe é o seguinte.

Quando a gente olha a petição inicial, que vincula a atividade jurisdicional, havia um pedido de resolução do contrato, ou seja, que o contrato fosse rescindido e além disso indenizações.

Uma das multas, um dos elementos indenizatórios que decorria dessa resolução do contrato era justamente aquele previsto na causa cláusula 8.3 do contrato.

Então a cláusula 8.3 vou me permitir ler, porque acho que é um ponto central do que a gente está discutindo, diz o seguinte:
ocorrendo rescisão por culpa de qualquer uma das partes, a outra tem direito à indenização no valor de 50%
(cinquenta por cento)
do valor pago.
E o valor pago foi R$ 69.129,00 (sessenta e nove mil, cento e vinte e nove reais). E o que acontece?

Quando a gente acompanha a sentença, coloquei isso nas razões recursais para ajudar, para facilitar, quando a gente lê a sentença, o que a gente percebe? Que o juiz expressamente disse que não ia rescindir o contrato. Ele expressamente disse:
estou mantendo o contrato, só que estou obrigando a
Frinhani
a fazer as correções devidas e ela só vai receber as duas prestações que faltam, depois que as correções forem feitas.
Então, isso aqui está claro na sentença:
Estou mantendo.

Vou até pegar o trecho da sentença:
como o corolário da manutenção do contrato, “em vez de sua resolução”.
Ele determina que sejam praticadas algumas atividades, corrigidos os defeitos. Só que o que acontece?

Não obstante ele faça isso, ele aplica a multa. Inclusive, ele aplica usando o 413 para reduzir de 50% (cinquenta por cento) para 30% (trinta por cento), só que ele aplica a multa. Mas é aqui que está o ponto. Qual é o fato gerador, se a gente puder usar essa expressão, ou fato jurídico, se a gente for mais para Pontes, né? Qual é o fato jurídico que daria ensejo à incidência da multa? Qual é a situação?

É rescisão, é resolução.

O 8.3 é claro:
se houver resolução, aplica-se a multa.
Que era de 50% (cinquenta por cento) e o juiz reduziu para 30% (trinta por cento).

Mas no caso, o juiz, especificamente, Desembargador Aldary, o que falou?
Eu não estou resolvendo o contrato, não estou rescindindo, estou mantendo.

Então, se o contrato está sendo mantido, o fato jurídico ou o fato gerador da multa não incidiu.

O pedido que trouxe aqui, o pedido primário, foi o quê? Foi o pedido para que fosse afastada essa multa.

Não recorri sobre o dever de se corrigir, porque também sou consumidor. Sou advogado da Frinhani, a gente resolve vários pequenos problemas que acontecem, porque acho que tem que resolver. É bom para o nome da empresa. E é uma grande empresa.

Agora, nesse caso aqui, se não há resolução, não há incidência.

Meu pedido principal foi esse, foi o decote da multa do 8.3.

E quando a gente olha a petição inicial, ela vincula, ela diz que a multa, que ela pede, é a do 8.3. Que é uma multa só para resolução.

Também fiz depois um pedido subsidiário para reduzir mais ainda essa multa pelo seguinte. Ela pagou sessenta e nove mil. Hoje essa multa atualizada está dando o valor inteiro que ela pagou. É como se não houvesse serviço, sendo que foi muito pequenininha a situação de problemas em relação ao total.

Os pedidos que fiz em Desembargador Aldary foram esses. Primeiro, já que a hipótese de incidência, fato gerador, fato jurídico que daria incidência à multa não aconteceu, que foi a resolução, ela não incida. Subsidiariamente, caso ela incida, que incida em um valor que haja uma equidade maior realmente.

Esse contrato foi feito antes de eu entrar na empresa e reformular todos os contratos. Tinha muita multa que era desproporcional para os dois lados. A gente refez isso tudo depois.

Achei interessante, inclusive, o juiz ter tido a sensibilidade de reduzir. Só que acho que faltou esse ponto. Se não há resolução, ela não incide.

Seria essa a síntese da apelação. Obrigado Desembargadores pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente em respeitos a fala do douto advogado, respeitosamente peço o retorno dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:

10/2/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Em continuação de julgamento, após ouvir atentamente o douto advogado Dr. Rodrigo Avila Guedes Klippel, pedi vista dos autos para melhor examinar as razões suscitadas.

Como relatado, cuida-se na origem de “Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos,” ajuizada por RENATA MACHADO FORTUNATO contra FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LTDA (METAZIL), visando a resolução contratual por culpa exclusiva da ré, bem como a condenação desta em perdas e danos, multa contratual e honorários advocatícios contratuais.

Pela sentença de Id. fls. 282/287, o juízo
a

quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar a ré, ora segunda apelante, ao pagamento de multa contratual correspondente a trinta por cento sobre o valor efetivamente pago pela autora, ora primeira apelada, com incidência de correção monetária a partir do último pagamento e juros (1% a.m.) contados da citação ocorrida em 04/12/2014, determinado que permanecessem inexigíveis as últimas parcelas devidas pela autora, ora primeira apelante, enquanto não houver as adequações necessárias do serviço. Por fim, condenou a ré/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação.

A primeira apelação foi interposta pela autora Renata Machado Fortunato, ao Id. 14291905, alegando, em suma: (i) omissão da sentença quanto ao pedido expresso de condenação em danos materiais no valor de R$ 44.409,84, devidamente comprovado por recibos e documentos juntados aos autos; (ii) defende que tal valor decorreu da rescisão de contrato de locação que mantinha com terceiros, frustrado em razão do atraso na entrega da obra pela ré; (iii) assevera que a prova documental não foi impugnada e que a omissão da sentença importa em negativa de jurisdição; (iv) requer, portanto, a reforma parcial da decisão, com o reconhecimento do dever da ré de indenizar os danos materiais, o que acarretará, de consequência, a majoração da verba honorária sucumbencial.

Enquanto a segunda apelação foi interposta pela ré Frinhani Indústria e Comércio de Esquadria de Alumínio Ltda (Metazil), ao Id.14291907, sustentando, em apertada síntese: (i) error in judicando quanto à aplicação da multa contratual, pois a cláusula 8.3 somente seria aplicável em caso de rescisão contratual por culpa da parte, o que não ocorreu, já que o próprio juízo a quo manteve o contrato; (ii) subsidiariamente, caso mantida a penalidade, pugna pela redução do percentual fixado (30%), por entender ínfimos os vícios constatados em comparação ao conjunto da obra entregue; (iii) defende, ainda, a existência de sucumbência recíproca, uma vez que a autora teve rejeitados os pedidos de rescisão contratual, indenização por danos materiais e reembolso de honorários contratuais, devendo, portanto, arcar com honorários sucumbenciais em favor da ré.

Da Preliminar “
Ex Officio
”

Da Nulidade Parcial da Sentença por Julgamento
Citra Petita

A primeira recorrente sustenta que, sofreu perdas e danos ao ter que rescindir o contrato de locação com um terceiro (fls.40), em virtude da não conclusão da obra contratada entre as partes, tendo como prejuízo, à época, o valor de R$31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais).

O d. Magistrado sentenciante, embora tenha reconhecido o atraso na fundamentação, limitou o dispositivo à condenação em multa contratual e obrigações de fazer/não fazer, olvidando-se por completo de julgar a pretensão indenizatória material.

Configurado o julgamento
citra petita
, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC), passo ao imediato exame da matéria omitida, sem necessidade de retorno dos autos à origem, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR A PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA . JULGAMENTO CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA . PROVIMENTO NEGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem julga improcedente o pedido por ausência de provas, cuja produção foi indeferida no curso do processo. 2 . A jurisprudência do STJ é no sentido de que "na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida" (REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017), o que afasta o alegado julgamento extra petita. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2179869 CE 2022/0236605-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. RESILIÇÃO UNILATERAL. SENTENÇA CITRA PETITA. FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE PARTE DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. RETORNO À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

2. Segundo o Tribunal de origem, a sentença de primeiro grau, ao adotar como fundamentação as razões de acórdão proferido em caso semelhante, deixou de examinar pedidos especificados na petição inicial da presente ação (indenização da diferença de fretes pagos a menor; propaganda realizada em favor da ré sem remuneração; indenização por danos morais etc.), em evidente afronta aos arts. 128 e 459 do CPC/73.

3. Incorre em julgamento citra petita a sentença que deixa de examinar pleitos formulados na petição inicial, mantendo-se a nulidade reconhecida pelo Tribunal a quo.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ. AgInt no AREsp 356.960/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Isto posto, ACOLHO a preliminar de julgamento
citra petita
,
ex officio
, para, desta forma, reformar a sentença recorrida quanto ao pedido de indenização por danos materiais, que deve ser analisado a seguir.

V O T O

DANOS MATERIAIS

Conforme se depreende dos autos (fls. 38/40), em 05/01/2012, a primeira apelante celebrou contrato de locação com terceiros, na qualidade de locadora, tendo como objeto o imóvel objeto da presente demanda.

Ocorre que, em razão da não conclusão da obra pactuada entre as partes, a autora, ora primeira recorrente, viu-se compelida a rescindir o referido contrato de locação, suportando, à época, prejuízo no montante de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais).

Na petição inicial, a parte autora, ora primeira apelante, pleiteou a restituição do referido valor, a título de indenização por danos materiais. Entretanto, o juízo
a quo
deixou de apreciar tal pedido, proferindo sentença citra petita.

Cumpre destacar que o art. 389 do Código Civil, ao dispor sobre o inadimplemento das obrigações, estabelece que o devedor responde por perdas e danos em caso de descumprimento de sua obrigação. Ademais, consoante o art. 402 do mesmo diploma legal, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente foi perdido, o que razoavelmente deixou de lucrar.

De acordo com o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
"os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos"
(AgInt no AREsp n. 2.124.713/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29 de maio de 2023, DJe de 07 de junho de 2023).

In casu,
restou devidamente demonstrado nos autos que a autora, ora primeira apelante, foi compelida a rescindir o contrato de locação do imóvel, deixando, em decorrência disso, de auferir os lucros esperados, em razão da ausência da prestação dos serviços a cargo da segunda apelante.

Os documentos acostados às fls. 38-40 (Vol. 001) são robustos: há contrato de locação para o período de 16/07/2012 a 21/07/2012 e respectivo recibo de devolução de valores, no qual consta expressamente que a rescisão se deu pela "indisponibilidade do imóvel por estar inacabada a fachada". A cronologia dos fatos confirma a mora da ré: o prazo contratual de 60 dias úteis (contados de 09/02/2012) findou em maio de 2012, mas a conclusão fática, segundo os romaneios de entrega, só se aproximou do término em agosto de 2012, muito após o período da locação frustrada.

Em contrarrazões (ID 14291914), a empresa ré impugna veementemente a validade do contrato de locação firmado entre Renata Machado Fortunato com a empresa RRM Empresarial Ltda-ME, arguindo a ausência de assinaturas de testemunhas e apontando supostas divergências nas assinaturas apostas no instrumento e no recibo de devolução de fls. 40.

Não obstante o esforço argumentativo, tais impugnações não subsistem diante do contexto fático-probatório. Primeiramente, a ausência de assinaturas de testemunhas no contrato de locação é irrelevante para o deslinde de uma ação indenizatória. A exigência contida no antigo art. 585, II, do CPC/73 (atual art. 784, III, do CPC/15) refere-se à constituição de título executivo extrajudicial, não impedindo que o documento particular sirva como meio de prova eficaz para demonstrar o ajuste de vontades em sede de cognição ampla.

Quanto à alegada divergência de assinaturas da locatária (RRM Empresarial Ltda-ME), observo que a ré não requereu perícia grafotécnica oportuna, limitando-se a tecer considerações visuais subjetivas. O recibo de devolução, datado de 19/07/2012, no valor de R$31.200,00, guarda estrita consonância com a cronologia da mora da ré.

No ponto, convém destacar que a manutenção do contrato decidida pelo juízo de origem atrai a lógica do interesse contratual positivo. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, quando o credor opta pelo cumprimento da obrigação em vez da resolução, o ressarcimento deve ser integral, visando colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente e a tempo.

Nesse sentido, colaciono recente precedente da referida Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA . SÚMULA 543 DO STJ. ARTIGOS 475 C/C 182, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE CONTRATUAL POSITIVO E NEGATIVO DO CONTRATO. DIFERENÇAS . EFEITO RESOLUTÓRIO ABARCA O INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMIDOS. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com perdas e danos em razão do atraso indevido na entrega do imóvel pela construtora . 2. De acordo com a regra do art. 475 do Código Civil, se o credor opta por pleitear o cumprimento da obrigação, terá direito também ao ressarcimento de todos os prejuízos sofridos (danos emergentes e lucros cessantes), sendo colocado na mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente e no modo/tempo/lugar devido (interesse contratual positivo ou interesse de cumprimento). Neste caso, os lucros cessantes são presumidos, porque o comprador ficou privado do uso e fruição do imóvel, para moradia própria ou obtenção de renda durante o período de atraso . 3. Diversamente, se o credor, com base no mesmo dispositivo legal, opta pela resolução do contrato de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada aos danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo). Nesta hipótese, decretada a resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ), abarcando também o interesse contratual negativo, o qual deve ser comprovado . 4. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim, os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e demonstrados. 5 . Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1881482 SP 2020/0155953-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

No caso em tela, o dano não é presumido, mas devidamente demonstrado pelo desfazimento do negócio de locação provocado pelo atraso da ré. A falta de prova do fluxo bancário da devolução não retira a credibilidade do recibo firmado pela credora da locação, o qual possui presunção de veracidade quanto aos fatos ali declarados (art. 408 do CPC).

Dessa forma, revela-se adequada a condenação de FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LTDA ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos, notadamente o aluguel fixado no contrato, que não pode ser executado em razão do atraso, bem como o pagamento da multa contratual que a autora teve que pagar ao terceiro locatário, RRM Empresarial Ltda-ME.

DA RESCISÃO CONTRATUAL E REDUÇÃO DA MULTA

No que tange ao recurso interposto pela empresa ré, assiste-lhe razão quanto à exclusão da multa contratual. Passo a expor os fundamentos.

Conforme se depreende do contrato acostado às fls. 11/13, restou estabelecido na cláusula oitava o seguinte:

[...] 8.1- Se a CONTRATANTE ou A CONTRATADA deixar de observar as especificações, ignorar, omitir ou recusar a executar qualquer determinação do contrato, amparada pelo mesmo e, também infringir qualquer item deste contrato

8.2- Ocorrendo rescisão, a CONTRATANTE terá direito a confiar o prosseguimento dos serviços previstos neste contrato a quem Ihe convier, pagando a CONTRATADA pelos serviços executados e aprovados alé a data da rescisão

8.3- Ocorrendo rescisão por culpa de qualquer uma das partes a outra terá direito a uma indenização no valor de 50% do valor pago até a data da referida rescisão (destaquei)

8.4- Havendo a rescisão, deverá ser feito o ajuste financeiro entre os valores pagos com os materiais entregues para que nenhuma das partes seja lesada financeiramente.

A Cláusula 8.3 do contrato (Fls. 11/13) estabelece uma sanção de natureza resolutória, prevendo indenização de 50% do valor pago em caso de "rescisão por culpa de qualquer uma das partes". O suporte fático para a incidência desta norma contratual é, portanto, o desfazimento definitivo do negócio jurídico.

Contudo, ao julgar a lide, o d. Juízo singular decidiu pela manutenção do contrato, o que não foi objeto de irresignação pelas partes. Na sentença, fundamentou-se que, diante da inexecução parcial e dos vícios sanáveis, a solução mais equânime seria obrigar a ré a realizar os reparos técnicos, mantendo o direito da ré de receber o saldo restante após as correções.

Em razão disso, o juízo de primeiro grau decidiu,
ex officio
, pela redução da multa contratual para o patamar de 30% (trinta por cento) do valor pago pela parte autora, ora primeira apelante, por considerar excessiva a penalidade diante das circunstâncias em que se encontrava a prestação dos serviços.

[...] Desse modo, sopesando as particularidades do caso concreto, considero razoável reduzir a pena de multa, a fim de, doravante, estabelecê-la em trinta por cento sobre o valor efetivamente pago pela Requerida. Além disso, permanecerão inexigíveis as duas últimas parcelas devidas pela Autora, enquanto não houver as adequações conformes, em relação às placas de vidros n.'s 14, 19 e 31 (não inteiriças) e 33, 40 e 46 (infiltrações e manchas), e, ainda, sem prejuízo de novas adequações, caso haja o aparecimento de infiltrações semelhantes aquelas placas de n.'s 33, 40 e 46.

Ora, existe uma antinomia jurídica intransponível em manter o contrato vigente, impondo obrigações de fazer para sua conclusão, e aplicar uma multa que pressupõe a sua extinção. A manutenção do vínculo, como corolário da preservação dos negócios jurídicos, afasta a incidência da cláusula penal resolutória. Se o contrato subsiste por determinação judicial, o fato gerador da cláusula 8.3 não se operou.

Portanto, dou provimento ao recurso da ré para decotar da condenação o pagamento da referida multa.

Com a reforma parcial do julgado, a autora obteve êxito no pedido de danos materiais e na declaração de inexigibilidade temporária do saldo devedor, mas sucumbiu quanto ao pedido de rescisão e de multa rescisória. A ré logrou afastar a multa, mas foi condenada a reparar o serviço e indenizar o lucro cessante.

Configurada a sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, do CPC), as custas processuais devem ser rateadas em 50% para cada parte. Fixo os honorários em 10% sobre o valor da condenação (danos materiais), distribuídos na mesma proporção, vedada a compensação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos para:

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE RENATA MACHADO FORTUNATO, para reconhecer a nulidade parcial da sentença por julgamento
citra petita
e, no mérito, em julgamento imediato, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, notadamente o aluguel fixado no contrato, que não pode ser executado em razão do atraso, bem como o pagamento da multa contratual que a autora teve que pagar ao terceiro locatário, RRM Empresarial Ltda-ME.

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LTDA (METAZIL), para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 8.3, ante a manutenção do vínculo contratual imposta pela r. sentença.

Custas e honorários advocatícios distribuídos em 50% para cada parte, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos seguirão com vista ao gabinete do eminente Desembargador Fernando Bravin.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 07/04/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro que cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
RENATA MACHADO FORTUNATO
e
FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c perdas e danos” ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida, ora segunda apelante, ao pagamento de multa contratual correspondente a trinta por cento sobre o valor efetivamente pago pela autora, ora primeira apelada, com incidência de correção monetária a partir do último pagamento e juros (1% a.m.) contados da citação ocorrida em 04/12/2014, determinado que permanecessem inexigíveis as últimas parcelas devidas pela autora enquanto não houver as adequações necessárias do serviço. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do CPC.

O eminente relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, concluiu pelo provimento do recurso da autora para reconhecer a nulidade parcial da r. sentença por julgamento
citra petita
. No exercício do julgamento de mérito imediato (art. 1.013, § 3º, III, CPC), o douto Relator condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), sob o fundamento de que os documentos de fls. 38/40 seriam robustos e suficientes para demonstrar que a mora da ré na entrega da fachada do imóvel teria inviabilizado a manutenção de contrato de locação firmado com terceiros.

Quanto ao recurso interposto por
FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LTDA. (METAZIL)
, o eminente Relator votou pelo provimento para decotar a multa contratual de 30%, por considerar que a manutenção do vínculo jurídico imposta na sentença é incompatível com a incidência de cláusula penal de natureza resolutória.

Após análise do caderno processual, acompanho o d. Relator no que concerne à nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, bem como no tocante ao provimento do recurso da empresa demandada para exclusão da multa contratual.

Quanto à aludida preliminar, observa-se que o pedido indenizatório, embora expressamente formulado, não restou apreciado. Outrossim, concordo com o culto Relator que a r. sentença, ao manter hígido o contrato e determinar a realização de reparos técnicos (obrigação de fazer), optou pela preservação do negócio jurídico. Nesse cenário, a aplicação da multa prevista na Cláusula 8.3 do contrato (fls. 11/13) revela-se juridicamente inviável, porquanto tal penalidade possui natureza eminentemente resolutória, pressupondo o desfazimento definitivo do vínculo.

Todavia, quanto ao mérito da pretensão indenizatória por lucros cessantes, alcanço solução diversa daquela exposta no voto de relatoria, nos termos que passo a expender.

Ao compulsar detidamente o acervo probatório, em especial os documentos de fls. 38/40, verifico que o instrumento de “Contrato de Locação de Espaço” e o respectivo recibo de devolução de valores não possuem a densidade necessária para alicerçar um decreto condenatório por lucros cessantes.

É cediço que os lucros cessantes não se presumem; exigem prova concreta, segura e dotada de verossimilhança, não podendo o julgador se basear em meras expectativas de ganho ou em documentos que não espelhem a realidade financeira do negócio alegadamente frustrado.

No caso concreto, o contrato e o recibo acostados aos autos não possuem reconhecimento de firma dos subscritores. Sem o selo de autenticidade ou registro público datado à época, não há prova da contemporaneidade do documento. A data aposta no documento particular, sem a devida autenticação cartorária, vulnera sobremaneira a prova em relação a terceiros estranhos a relação jurídica.

Outrossim, tratando-se de considerável quantia a ser paga pela locação do espaço, (R$ 31.200,00), seria imperativo que a parte autora trouxesse aos autos prova do efetivo desembolso ou da devolução dos valores, como extratos bancários, comprovantes de transferência (TED/DOC) ou microfilmagens de cheques. A apresentação de um recibo isolado (fl. 40), destituído de lastro financeiro bancário — prova de fácil produção pela requerente e que conferiria idoneidade à transação —, não supre a necessidade de comprovação do prejuízo material efetivo.

Por fim, da análise das cláusulas do referido pacto locatício, não se extrai que a locação estivesse condicionada à realização ou conclusão das benfeitorias contratadas junto à ré. Não há menção de que o objeto da locação dependia estritamente das esquadrias em atraso, o que fragiliza o nexo de causalidade entre a mora da requerida e o desfazimento do negócio jurídico com o terceiro.

A ausência de autenticidade dos instrumentos particulares, somada à inexistência de prova documental do fluxo financeiro — diligência que competia exclusivamente à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil —, obsta o reconhecimento do liame causal entre a mora da contratada e o suposto prejuízo locatício, razão pela qual não merece acolhimento o pedido de indenização por lucros cessantes.

Ante o exposto, com a devida vênia, inauguro divergência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RENATA MACHADO FORTUNATO
no sentido de reconhecer a nulidade da sentença, por
citra petita
, porém, para julgar improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LTDA.
, com o propósito de afastar a multa contratual prevista na Cláusula 8.3 do instrumento.

É, respeitosamente, como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

28/04/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recursos de Apelalção Cível interpostos por RENATA MACHADO FORTUNATO e FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LTDA (METAZIL), em face da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré, ora segunda apelante, ao pagamento de multa contratual correspondente a trinta por cento sobre o valor efetivamente pago pela Autora, ora primeira apelada, com incidência de correção monetária a partir do último pagamento e juros (1% a.m.) contados da citação ocorrida em 04/12/2014, determinado que permanecessem inexigíveis as últimas parcelas devidas pela autora, ora primeira apelante, enquanto não houver as adequações necessárias do serviço.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator Desembargador Aldary Nunes Junior deu provimento ao recurso interposto por RENATA MACHADO FORTUNATO, para reconhecer a nulidade parcial da sentença por julgamento citra petita e, no mérito, em julgamento imediato, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, notadamente o aluguel fixado no contrato, que não pode ser executado em razão do atraso, bem como o pagamento da multa contratual que a autora teve que pagar ao terceiro locatário, RRM Empresarial Ltda-ME. E deu provimento ao recurso interposto por FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LTDA (METAZIL), para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 8.3, ante a manutenção do vínculo contratual imposta pela r. sentença.

Após, o Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou divergência e proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por RENATA MACHADO FORTUNATO para reconhecer a nulidade da sentença, por citra petita, porém, para julgar improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes e dar provimento ao recurso de FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LTDA., com o propósito de afastar a multa contratual prevista na Cláusula 8.3 do instrumento.

Pois bem. Rogando vênia ao nobre Relator, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Assim concluo em virtude de também considerar que o pleito de indenização por lucros cessantes demanda prova inequívoca, e não mera expectativa de ganho. Na hipótese, a fragilidade do acervo probatório, porquanto o 'Contrato de Locação de Espaço' e o recibo correspondente carecem de autenticidade e contemporaneidade (ausência de reconhecimento de firma), revela a improcedência do pleito, eis que não pode ser oposto a terceiros estranhos à lide. Ademais, a parte autora olvidou-se do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, ao não colacionar ao menos prova do fluxo financeiro (extratos ou transferências) que lastreasse o vultoso montante alegado.

Portanto, rogando vênia ao Eminente Desembargador Relator, ACOMPANHO a divergência inaugurada pelo E. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 12/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Rememoro tratar-se de recursos de apelação cível interpostos por
RENATA MACHADO FORTUNATO
e
FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LTDA (METAZIL)
contra a sentença de fls.282/287, por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, em "Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos", julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para manter o vínculo contratual, determinar a correção de vícios no serviço e condenar a requerida ao pagamento de multa contratual de 30% sobre o valor pago.

O em. Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, concluiu pelo provimento do recurso da autora para reconhecer a nulidade parcial da sentença por julgamento
citra petita e condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) no importe de R$31.200,00.
Deu ainda provimento ao recurso da empresa para afastar a multa contratual de 30%, ante a manutenção do negócio jurídico.

O em. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, por sua vez, inaugurou divergência para, embora acompanhando o Relator quanto à nulidade da sentença e ao afastamento da multa, julgar improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.

A em. Desª. Marianne Júdice de Mattos acompanhou a divergência.

Pois bem. Tendo examinado os judiciosos votos que me antecederam, rogo vênia ao em. Relator para também
acompanhar a divergência inaugurada pelo em. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Isso porque, no que tange ao pedido de indenização por lucros cessantes, entendo que a pretensão autoral não encontra lastro probatório suficiente.

Como cediço, os lucros cessantes não se presumem nem podem se fundar em meras expectativas hipotéticas; exigem prova concreta de prejuízo efetivo e direto. No caso em tela, a tese autoral repousa exclusivamente no instrumento de "Contrato de Locação de Espaço" e recibo correspondente.

Ocorre que, como ressaltado pelo em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, referidos instrumentos particulares não possuem reconhecimento de firma dos subscritores, o que retira a prova da contemporaneidade do documento em relação a terceiros. Ademais, tratando-se de montante expressivo (R$31.200,00), competia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar o fluxo financeiro do negócio alegadamente frustrado, como extratos bancários ou comprovantes de transferência dos valores supostamente devolvidos pela resolução do contrato de locação. A apresentação de recibo isolado, desacompanhado de movimentação bancária, revela-se frágil para alicerçar a condenação.

Ante o exposto, com a devida vênia ao em. Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 26/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes Pares,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
RENATA MACHADO FORTUNATO
e
FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LTDA (METAZIL)
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

O eminente Relator, Desembargador Aldary, votou pelo provimento do recurso da autora para reconhecer a nulidade
citra petita
da sentença e, no mérito, condenar a ré ao pagamento de R$ 31.200,00 a título de danos materiais (lucros cessantes). Paralelamente, deu provimento ao apelo da ré para extirpar a multa contratual de 30%.

O eminente Desembargador Fernando inaugurou divergência pontual, acompanhando o Relator no que tange à nulidade e ao afastamento da multa, mas julgando
improcedente
o pedido de lucros cessantes por fragilidade probatória.

Após examinar detidamente os autos, peço a mais respeitosa vênia ao ilustre Relator para
acompanhar integralmente a divergência
aberta pelo Desembargador Fernando.

Acompanho o entendimento unânime desta colenda Câmara em dois aspectos fundamentais:

- Da Nulidade Parcial:
De fato, o juízo originário omitiu-se por completo quanto ao pleito indenizatório por perdas e danos. Configurado o julgamento
citra petita
, impõe-se a aplicação da
Teoria da Causa Madura
(art. 1.013, § 3º, III, do CPC), estando o processo plenamente instruído para julgamento imediato por este Colegiado.

- Da Multa Contratual:
A manutenção do vínculo negocial determinada em primeiro grau — com a imposição de obrigações de fazer para o conserto da fachada — é logicamente inconciliável com a aplicação da Cláusula 8.3. Referida penalidade ostenta natureza
resolutória
. Se o contrato subsiste, o fato gerador da cláusula penal não se perfectibilizou. Correto, portanto, o decote da multa.

O cerne da minha adesão à divergência reside na distribuição do ônus da prova e no rigor técnico exigido para a configuração dos lucros cessantes.

Como sabido, os lucros cessantes traduzem-se na frustração de um ganho financeiro real e futuro. Por não se tratarem de dano presumido (
in re ipsa
), a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que o prejuízo seja
certo, atual e devidamente comprovado
, rechaçando indenizações baseadas em meras expectativas ou conjecturas hipotéticas. Conforme
art. 373 do CPC,
o ônus da prova incumbe (i) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso em testilha, a pretensão da autora repousa unicamente em dois documentos particulares colacionados às fls. 38/40: um "Contrato de Locação de Espaço" com terceiros e um recibo de devolução de valores no montante de R$31.200,00.

Alinho-me ao Desembargador Fernando ao constatar que tais elementos carecem da robustez necessária para dar suporte a um decreto condenatório, pelas seguintes razões:

- Ausência de Contemporaneidade e Autenticidade:
Os instrumentos particulares trazidos pela autora
não possuem reconhecimento de firma
. Sem o devido selo cartorário da época, carecem de eficácia temporal demonstrável perante terceiros estranhos àquela relação jurídica (art. 409, parágrafo único, do CPC), fragilizando a idoneidade da data neles apostas.

- Ausência de Lastro Financeiro:
A alegação de desfazimento de um negócio que envolveu o vultoso desembolso e a subsequente devolução de
R$31.200,00
exigiria, minimamente, a demonstração do fluxo bancário correspondente. Tratando-se de prova de facílima produção pela autora (extratos bancários, comprovantes de TED, DOC ou cópias de cheques), a juntada de um recibo de papel isolado desatende ao padrão de certeza exigido para as indenizações materiais.

- Fragilidade no Nexo Causal:
O contrato de locação com o terceiro sequer vinculava expressamente a eficácia do negócio à entrega das esquadrias de alumínio por parte da ré. O nexo de causalidade entre a mora da construtora e a frustração do aluguel carece, portanto, de amarração jurídica explícita.

Dessa forma, admitir a condenação da ré com base em documentação particular despida de movimentação financeira real equivaleria a chancelar uma condenação por lucros presumidos, violando a sistemática do art. 402 do Código Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rogando as mais sinceras vênias ao eminente Desembargador Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo Desembargador Fernando.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Rememoro que cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
RENATA MACHADO FORTUNATO
e
FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c perdas e danos” ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida, ora segunda apelante, ao pagamento de multa contratual correspondente a trinta por cento sobre o valor efetivamente pago pela autora, ora primeira apelada, com incidência de correção monetária a partir do último pagamento e juros (1% a.m.) contados da citação ocorrida em 04/12/2014, determinado que permanecessem inexigíveis as últimas parcelas devidas pela autora enquanto não houver as adequações necessárias do serviço. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do CPC.

O eminente relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, concluiu pelo provimento do recurso da autora para reconhecer a nulidade parcial da r. sentença por julgamento
citra petita
. No exercício do julgamento de mérito imediato (art. 1.013, § 3º, III, CPC), o douto Relator condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), sob o fundamento de que os documentos de fls. 38/40 seriam robustos e suficientes para demonstrar que a mora da ré na entrega da fachada do imóvel teria inviabilizado a manutenção de contrato de locação firmado com terceiros.

Quanto ao recurso interposto por
FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LTDA. (METAZIL)
, o eminente Relator votou pelo provimento para decotar a multa contratual de 30%, por considerar que a manutenção do vínculo jurídico imposta na sentença é incompatível com a incidência de cláusula penal de natureza resolutória.

Após análise do caderno processual, acompanho o d. Relator no que concerne à nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, bem como no tocante ao provimento do recurso da empresa demandada para exclusão da multa contratual.

Quanto à aludida preliminar, observa-se que o pedido indenizatório, embora expressamente formulado, não restou apreciado. Outrossim, concordo com o culto Relator que a r. sentença, ao manter hígido o contrato e determinar a realização de reparos técnicos (obrigação de fazer), optou pela preservação do negócio jurídico. Nesse cenário, a aplicação da multa prevista na Cláusula 8.3 do contrato (fls. 11/13) revela-se juridicamente inviável, porquanto tal penalidade possui natureza eminentemente resolutória, pressupondo o desfazimento definitivo do vínculo.

Todavia, quanto ao mérito da pretensão indenizatória por lucros cessantes, alcanço solução diversa daquela exposta no voto de relatoria, nos termos que passo a expender.

Ao compulsar detidamente o acervo probatório, em especial os documentos de fls. 38/40, verifico que o instrumento de “Contrato de Locação de Espaço” e o respectivo recibo de devolução de valores não possuem a densidade necessária para alicerçar um decreto condenatório por lucros cessantes.

É cediço que os lucros cessantes não se presumem; exigem prova concreta, segura e dotada de verossimilhança, não podendo o julgador se basear em meras expectativas de ganho ou em documentos que não espelhem a realidade financeira do negócio alegadamente frustrado.

No caso concreto, o contrato e o recibo acostados aos autos não possuem reconhecimento de firma dos subscritores. Sem o selo de autenticidade ou registro público datado à época, não há prova da contemporaneidade do documento. A data aposta no documento particular, sem a devida autenticação cartorária, vulnera sobremaneira a prova em relação a terceiros estranhos a relação jurídica.

Outrossim, tratando-se de considerável quantia a ser paga pela locação do espaço, (R$ 31.200,00), seria imperativo que a parte autora trouxesse aos autos prova do efetivo desembolso ou da devolução dos valores, como extratos bancários, comprovantes de transferência (TED/DOC) ou microfilmagens de cheques. A apresentação de um recibo isolado (fl. 40), destituído de lastro financeiro bancário — prova de fácil produção pela requerente e que conferiria idoneidade à transação —, não supre a necessidade de comprovação do prejuízo material efetivo.

Por fim, da análise das cláusulas do referido pacto locatício, não se extrai que a locação estivesse condicionada à realização ou conclusão das benfeitorias contratadas junto à ré. Não há menção de que o objeto da locação dependia estritamente das esquadrias em atraso, o que fragiliza o nexo de causalidade entre a mora da requerida e o desfazimento do negócio jurídico com o terceiro.

A ausência de autenticidade dos instrumentos particulares, somada à inexistência de prova documental do fluxo financeiro — diligência que competia exclusivamente à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil —, obsta o reconhecimento do liame causal entre a mora da contratada e o suposto prejuízo locatício, razão pela qual não merece acolhimento o pedido de indenização por lucros cessantes.

Ante o exposto, com a devida vênia, inauguro divergência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RENATA MACHADO FORTUNATO
no sentido de reconhecer a nulidade da sentença, por
citra petita
, porém, para julgar improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LTDA.
, com o propósito de afastar a multa contratual prevista na Cláusula 8.3 do instrumento.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 28/04/2026:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034347-67.2014.8.08.0035

APELANTE/ APELADA: RENATA MACHADO FORTUNATO

APELADA/ APELANTE: FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LTDA (METAZIL)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
RENATA MACHADO FORTUNATO
e
FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LTDA (METAZIL)
, em face da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré, ora segunda apelante, ao pagamento de multa contratual correspondente a trinta por cento sobre o valor efetivamente pago pela Autora, ora primeira apelada, com incidência de correção monetária a partir do último pagamento e juros (1% a.m.) contados da citação ocorrida em 04/12/2014, determinado que permanecessem inexigíveis as últimas parcelas devidas pela autora, ora primeira apelante, enquanto não houver as adequações necessárias do serviço.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator
Desembargador Aldary Nunes Junior deu provimento ao recurso interposto por RENATA MACHADO FORTUNATO
, para reconhecer a nulidade parcial da sentença por julgamento
citra petita
e, no mérito, em julgamento imediato, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais
, notadamente o aluguel fixado no contrato, que não pode ser executado em razão do atraso, bem como o pagamento da multa contratual que a autora teve que pagar ao terceiro locatário, RRM Empresarial Ltda-ME. E deu provimento ao recurso interposto por
FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LTDA (METAZIL)
, para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 8.3, ante a manutenção do vínculo contratual imposta pela r. sentença.

Após, o Eminente
Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou divergência e proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por RENATA MACHADO FORTUNATO para reconhecer a nulidade da sentença, por citra petita, porém, para julgar improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes e dar provimento ao recurso de FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LTDA., com o propósito de afastar a multa contratual prevista na Cláusula 8.3 do instrumento.

Pois bem. Rogando vênia ao nobre Relator, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Assim concluo em virtude de também considerar que o pleito de indenização por lucros cessantes demanda prova inequívoca, e não mera expectativa de ganho. Na hipótese, a fragilidade do acervo probatório, porquanto o 'Contrato de Locação de Espaço' e o recibo correspondente carecem de autenticidade e contemporaneidade (ausência de reconhecimento de firma), revela a improcedência do pleito, eis que não pode ser oposto a terceiros estranhos à lide. Ademais, a parte autora olvidou-se do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, ao não colacionar ao menos prova do fluxo financeiro (extratos ou transferências) que lastreasse o vultoso montante alegado.

Portanto, rogando vênia ao Eminente Desembargador Relator,
ACOMPANHO a divergência inaugurada pelo E.
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034347-67.2014.8.08.0035

APELANTES/APELADOS:
RENATA MACHADO FORTUNATO
APELADOS/APELANTES:
FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LTDA (METAZIL)

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DO JUÍZO DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Em continuação de julgamento, após ouvir atentamente o douto advogado Dr. Rodrigo Avila Guedes Klippel, pedi vista dos autos para melhor examinar as razões suscitadas.

Como relatado, cuida-se na origem de “Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos,” ajuizada por
RENATA MACHADO FORTUNATO
contra
FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LTDA (METAZIL)
, visando a resolução contratual por culpa exclusiva da ré, bem como a condenação desta em perdas e danos, multa contratual e honorários advocatícios contratuais.

Pela sentença de Id. fls. 282/287, o juízo
a

quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar a ré, ora segunda apelante, ao pagamento de multa contratual correspondente a trinta por cento sobre o valor efetivamente pago pela autora, ora primeira apelada, com incidência de correção monetária a partir do último pagamento e juros (1% a.m.) contados da citação ocorrida em 04/12/2014, determinado que permanecessem inexigíveis as últimas parcelas devidas pela autora, ora primeira apelante, enquanto não houver as adequações necessárias do serviço. Por fim, condenou a ré/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de
Apelação
.

A primeira apelação foi interposta pela autora
Renata Machado Fortunato
, ao Id. 14291905, alegando, em suma:
(i)
omissão da sentença quanto ao pedido expresso de condenação em danos materiais no valor de R$ 44.409,84, devidamente comprovado por recibos e documentos juntados aos autos;
(ii)
defende que tal valor decorreu da rescisão de contrato de locação que mantinha com terceiros, frustrado em razão do atraso na entrega da obra pela ré;
(iii)
assevera que a prova documental não foi impugnada e que a omissão da sentença importa em negativa de jurisdição;
(iv)
requer, portanto, a reforma parcial da decisão, com o reconhecimento do dever da ré de indenizar os danos materiais, o que acarretará, de consequência, a majoração da verba honorária sucumbencial.

Enquanto a segunda apelação foi interposta pela ré
Frinhani Indústria e Comércio de Esquadria de Alumínio Ltda (Metazil)
, ao Id.14291907, sustentando, em apertada síntese:
(i)
error in judicando quanto à aplicação da multa contratual, pois a cláusula 8.3 somente seria aplicável em caso de rescisão contratual por culpa da parte, o que não ocorreu, já que o próprio juízo a quo manteve o contrato;
(ii)
subsidiariamente, caso mantida a penalidade, pugna pela redução do percentual fixado (30%), por entender ínfimos os vícios constatados em comparação ao conjunto da obra entregue;
(iii)
defende, ainda, a existência de sucumbência recíproca, uma vez que a autora teve rejeitados os pedidos de rescisão contratual, indenização por danos materiais e reembolso de honorários contratuais, devendo, portanto, arcar com honorários sucumbenciais em favor da ré.

Da Preliminar “
Ex Officio
”

Da Nulidade Parcial da Sentença por Julgamento
Citra Petita

A primeira recorrente sustenta que, sofreu perdas e danos ao ter que rescindir o contrato de locação com um terceiro (fls.40),
em virtude da não conclusão da obra contratada entre as partes
, tendo como prejuízo, à época, o valor de R$31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais).

O d. Magistrado sentenciante, embora tenha reconhecido o atraso na fundamentação, limitou o dispositivo à condenação em multa contratual e obrigações de fazer/não fazer, olvidando-se por completo de julgar a pretensão indenizatória material.

Configurado o julgamento
citra petita
, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC), passo ao imediato exame da matéria omitida, sem necessidade de retorno dos autos à origem, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR A PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA . JULGAMENTO CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA . PROVIMENTO NEGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem julga improcedente o pedido por ausência de provas, cuja produção foi indeferida no curso do processo. 2 .
A jurisprudência do STJ é no sentido de que "na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita,
ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida" (REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017), o que afasta o alegado julgamento extra petita. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2179869 CE 2022/0236605-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. RESILIÇÃO UNILATERAL. SENTENÇA CITRA PETITA. FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE PARTE DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. RETORNO À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

2. Segundo o Tribunal de origem, a sentença de primeiro grau, ao adotar como fundamentação as razões de acórdão proferido em caso semelhante, deixou de examinar pedidos especificados na petição inicial da presente ação (indenização da diferença de fretes pagos a menor; propaganda realizada em favor da ré sem remuneração; indenização por danos morais etc.), em evidente afronta aos arts. 128 e 459 do CPC/73.

3. Incorre em julgamento citra petita a sentença que deixa de examinar pleitos formulados na petição inicial, mantendo-se a nulidade reconhecida pelo Tribunal a quo
.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(
STJ
. AgInt no AREsp 356.960/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Isto posto,
ACOLHO a preliminar de julgamento
citra petita
,
ex officio
,
para, desta forma, reformar a sentença recorrida quanto ao pedido de indenização por danos materiais, que deve ser analisado a seguir.

V O T O

DANOS MATERIAIS

Conforme se depreende dos autos (fls. 38/40), em 05/01/2012, a primeira apelante celebrou contrato de locação com terceiros, na qualidade de locadora, tendo como objeto o imóvel objeto da presente demanda.

Ocorre que, em razão da não conclusão da obra pactuada entre as partes, a autora, ora primeira recorrente, viu-se compelida a rescindir o referido contrato de locação, suportando, à época, prejuízo no montante de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais).

Na petição inicial, a parte autora, ora primeira apelante, pleiteou a restituição do referido valor, a título de indenização por danos materiais. Entretanto, o juízo
a quo
deixou de apreciar tal pedido, proferindo sentença citra petita.

Cumpre destacar que o art. 389 do Código Civil, ao dispor sobre o inadimplemento das obrigações, estabelece que o devedor responde por perdas e danos em caso de descumprimento de sua obrigação. Ademais, consoante o art. 402 do mesmo diploma legal, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente foi perdido, o que razoavelmente deixou de lucrar.

De acordo com o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
"os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos"
(AgInt no AREsp n. 2.124.713/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29 de maio de 2023, DJe de 07 de junho de 2023).

In casu,
restou devidamente demonstrado nos autos que a autora, ora primeira apelante, foi compelida a rescindir o contrato de locação do imóvel, deixando, em decorrência disso, de auferir os lucros esperados, em razão da ausência da prestação dos serviços a cargo da segunda apelante.

Os documentos acostados às fls. 38-40 (Vol. 001) são robustos: há contrato de locação para o período de 16/07/2012 a 21/07/2012 e respectivo recibo de devolução de valores, no qual consta expressamente que a rescisão se deu pela "indisponibilidade do imóvel por estar inacabada a fachada". A cronologia dos fatos confirma a mora da ré: o prazo contratual de 60 dias úteis (contados de 09/02/2012) findou em maio de 2012, mas a conclusão fática, segundo os romaneios de entrega, só se aproximou do término em agosto de 2012, muito após o período da locação frustrada.

Em contrarrazões (ID 14291914), a empresa ré impugna veementemente a validade do contrato de locação firmado entre Renata Machado Fortunato com a empresa RRM Empresarial Ltda-ME, arguindo a ausência de assinaturas de testemunhas e apontando supostas divergências nas assinaturas apostas no instrumento e no recibo de devolução de fls. 40.

Não obstante o esforço argumentativo, tais impugnações não subsistem diante do contexto fático-probatório. Primeiramente, a ausência de assinaturas de testemunhas no contrato de locação é irrelevante para o deslinde de uma ação indenizatória. A exigência contida no antigo art. 585, II, do CPC/73 (atual art. 784, III, do CPC/15) refere-se à constituição de título executivo extrajudicial, não impedindo que o documento particular sirva como meio de prova eficaz para demonstrar o ajuste de vontades em sede de cognição ampla.

Quanto à alegada divergência de assinaturas da locatária (RRM Empresarial Ltda-ME), observo que a ré não requereu perícia grafotécnica oportuna, limitando-se a tecer considerações visuais subjetivas. O recibo de devolução, datado de 19/07/2012, no valor de R$31.200,00, guarda estrita consonância com a cronologia da mora da ré.

No ponto, convém destacar que a manutenção do contrato decidida pelo juízo de origem atrai a lógica do
interesse contratual positivo
. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, quando o credor opta pelo cumprimento da obrigação em vez da resolução, o ressarcimento deve ser integral, visando colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente e a tempo.

Nesse sentido, colaciono recente precedente da referida Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA . SÚMULA 543 DO STJ. ARTIGOS 475 C/C 182, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE CONTRATUAL POSITIVO E NEGATIVO DO CONTRATO. DIFERENÇAS . EFEITO RESOLUTÓRIO ABARCA O INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMIDOS. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com perdas e danos em razão do atraso indevido na entrega do imóvel pela construtora . 2. De acordo com a regra do art. 475 do Código Civil, se o credor opta por pleitear o cumprimento da obrigação, terá direito também ao ressarcimento de todos os prejuízos sofridos (danos emergentes e lucros cessantes), sendo colocado na mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente e no modo/tempo/lugar devido (interesse contratual positivo ou interesse de cumprimento). Neste caso, os lucros cessantes são presumidos, porque o comprador ficou privado do uso e fruição do imóvel, para moradia própria ou obtenção de renda durante o período de atraso . 3. Diversamente, se o credor, com base no mesmo dispositivo legal, opta pela resolução do contrato de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada aos danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo). Nesta hipótese, decretada a resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ), abarcando também o interesse contratual negativo, o qual deve ser comprovado . 4. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim, os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e demonstrados. 5 . Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1881482 SP 2020/0155953-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

No caso em tela, o dano não é presumido, mas devidamente demonstrado pelo desfazimento do negócio de locação provocado pelo atraso da ré. A falta de prova do fluxo bancário da devolução não retira a credibilidade do recibo firmado pela credora da locação, o qual possui presunção de veracidade quanto aos fatos ali declarados (art. 408 do CPC).

Dessa forma, revela-se adequada a condenação de FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LTDA ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos, notadamente o aluguel fixado no contrato, que não pode ser executado em razão do atraso, bem como o pagamento da multa contratual que a autora teve que pagar ao terceiro locatário, RRM Empresarial Ltda-ME.

DA RESCISÃO CONTRATUAL E REDUÇÃO DA MULTA

No que tange ao recurso interposto pela empresa ré, assiste-lhe razão quanto à exclusão da multa contratual. Passo a expor os fundamentos.

Conforme se depreende do contrato acostado às fls. 11/13, restou estabelecido na cláusula oitava o seguinte
:

[...] 8.1- Se a CONTRATANTE ou A CONTRATADA deixar de observar as especificações, ignorar, omitir ou recusar a executar qualquer determinação do contrato, amparada pelo mesmo e, também infringir qualquer item deste contrato

8.2- Ocorrendo rescisão, a CONTRATANTE terá direito a confiar o prosseguimento dos serviços previstos neste contrato a quem Ihe convier, pagando a CONTRATADA pelos serviços executados e aprovados alé a data da rescisão

8.3-
Ocorrendo rescisão por culpa de qualquer uma das partes a outra terá direito a uma indenização no valor de 50% do valor pago até a data da referida rescisão
(destaquei)

8.4- Havendo a rescisão, deverá ser feito o ajuste financeiro entre os valores pagos com os materiais entregues para que nenhuma das partes seja lesada financeiramente.

A Cláusula 8.3 do contrato (Fls. 11/13) estabelece uma sanção de natureza resolutória, prevendo indenização de 50% do valor pago em caso de "rescisão por culpa de qualquer uma das partes". O suporte fático para a incidência desta norma contratual é, portanto, o desfazimento definitivo do negócio jurídico.

Contudo, ao julgar a lide, o d. Juízo singular decidiu pela manutenção do contrato, o que não foi objeto de irresignação pelas partes. Na sentença, fundamentou-se que, diante da inexecução parcial e dos vícios sanáveis, a solução mais equânime seria obrigar a ré a realizar os reparos técnicos, mantendo o direito da ré de receber o saldo restante após as correções.

Em razão disso, o juízo de primeiro grau decidiu,
ex officio
, pela redução da multa contratual para o patamar de 30% (trinta por cento) do valor pago pela parte autora, ora primeira apelante, por considerar excessiva a penalidade diante das circunstâncias em que se encontrava a prestação dos serviços.

[...] Desse modo, sopesando as particularidades do caso concreto, considero razoável reduzir a pena de multa, a fim de, doravante, estabelecê-la em trinta por cento sobre o valor efetivamente pago pela Requerida. Além disso, permanecerão inexigíveis as duas últimas parcelas devidas pela Autora, enquanto não houver as adequações conformes, em relação às placas de vidros n.'s 14, 19 e 31 (não inteiriças) e 33, 40 e 46 (infiltrações e manchas), e, ainda, sem prejuízo de novas adequações, caso haja o aparecimento de infiltrações semelhantes aquelas placas de n.'s 33, 40 e 46.

Ora, existe uma antinomia jurídica intransponível em manter o contrato vigente, impondo obrigações de fazer para sua conclusão, e aplicar uma multa que pressupõe a sua extinção. A manutenção do vínculo, como corolário da preservação dos negócios jurídicos, afasta a incidência da cláusula penal resolutória. Se o contrato subsiste por determinação judicial, o fato gerador da cláusula 8.3 não se operou.

Portanto, dou provimento ao recurso da ré para decotar da condenação o pagamento da referida multa.

Com a reforma parcial do julgado, a autora obteve êxito no pedido de danos materiais e na declaração de inexigibilidade temporária do saldo devedor, mas sucumbiu quanto ao pedido de rescisão e de multa rescisória. A ré logrou afastar a multa, mas foi condenada a reparar o serviço e indenizar o lucro cessante.

Configurada a sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, do CPC), as custas processuais devem ser rateadas em 50% para cada parte. Fixo os honorários em 10% sobre o valor da condenação (danos materiais), distribuídos na mesma proporção, vedada a compensação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para:

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE RENATA MACHADO FORTUNATO
, para reconhecer a nulidade parcial da sentença por julgamento
citra petita
e, no mérito, em julgamento imediato, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais
, notadamente o aluguel fixado no contrato, que não pode ser executado em razão do atraso, bem como o pagamento da multa contratual que a autora teve que pagar ao terceiro locatário, RRM Empresarial Ltda-ME.

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LTDA (METAZIL)
, para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 8.3, ante a manutenção do vínculo contratual imposta pela r. sentença.

Custas e honorários advocatícios distribuídos em 50% para cada parte, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº0034347-67.2014.8.08.0035

RELATOR:
DESª. ALDARY NUNES JUNIOR

V
OTO

(Acompanha a divergência)

Rememoro tratar-se de recursos de apelação cível interpostos por
RENATA MACHADO FORTUNATO
e
FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LTDA (METAZIL)
contra a sentença de fls.282/287, por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, em "Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos", julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para manter o vínculo contratual, determinar a correção de vícios no serviço e condenar a requerida ao pagamento de multa contratual de 30% sobre o valor pago.

O em. Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, concluiu pelo provimento do recurso da autora para reconhecer a nulidade parcial da sentença por julgamento
citra petita
e
condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) no importe de R$31.200,00.
Deu ainda provimento ao recurso da empresa para afastar a multa contratual de 30%, ante a manutenção do negócio jurídico.

O em. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, por sua vez, inaugurou divergência para, embora acompanhando o Relator quanto à nulidade da sentença e ao afastamento da multa, julgar improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.

A em. Desª. Marianne Júdice de Mattos acompanhou a divergência.

Pois bem. Tendo examinado os judiciosos votos que me antecederam, rogo vênia ao em. Relator para também
acompanhar a divergência
inaugurada pelo em. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Isso porque, no que tange ao pedido de indenização por lucros cessantes, entendo que a pretensão autoral não encontra lastro probatório suficiente.

Como cediço, os lucros cessantes não se presumem nem podem se fundar em meras expectativas hipotéticas; exigem prova concreta de prejuízo efetivo e direto. No caso em tela, a tese autoral repousa exclusivamente no instrumento de "Contrato de Locação de Espaço" e recibo correspondente.

Ocorre que, como ressaltado pelo em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, referidos instrumentos particulares não possuem reconhecimento de firma dos subscritores, o que retira a prova da contemporaneidade do documento em relação a terceiros. Ademais, tratando-se de montante expressivo (R$31.200,00), competia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar o fluxo financeiro do negócio alegadamente frustrado, como extratos bancários ou comprovantes de transferência dos valores supostamente devolvidos pela resolução do contrato de locação. A apresentação de recibo isolado, desacompanhado de movimentação bancária, revela-se frágil para alicerçar a condenação.

Ante o exposto, com a devida vênia ao em. Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA

inaugurada pelo em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034347-67.2014.8.08.0035

APELANTE/ APELADA: RENATA MACHADO FORTUNATO

APELADA/ APELANTE: FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO LTDA (METAZIL)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
RENATA MACHADO FORTUNATO
e
FRINHANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LTDA (METAZIL)
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

O eminente Relator, Desembargador Aldary, votou pelo provimento do recurso da autora para reconhecer a nulidade
citra petita
da sentença e, no mérito, condenar a ré ao pagamento de R$ 31.200,00 a título de danos materiais (lucros cessantes). Paralelamente, deu provimento ao apelo da ré para extirpar a multa contratual de 30%.

O eminente Desembargador Fernando inaugurou divergência pontual, acompanhando o Relator no que tange à nulidade e ao afastamento da multa, mas julgando
improcedente
o pedido de lucros cessantes por fragilidade probatória.

Após examinar detidamente os autos, peço a mais respeitosa vênia ao ilustre Relator para
acompanhar integralmente a divergência
aberta pelo Desembargador Fernando.

Acompanho o entendimento unânime desta colenda Câmara em dois aspectos fundamentais:

- Da Nulidade Parcial:
De fato, o juízo originário omitiu-se por completo quanto ao pleito indenizatório por perdas e danos. Configurado o julgamento
citra petita
, impõe-se a aplicação da
Teoria da Causa Madura
(art. 1.013, § 3º, III, do CPC), estando o processo plenamente instruído para julgamento imediato por este Colegiado.

- Da Multa Contratual:
A manutenção do vínculo negocial determinada em primeiro grau — com a imposição de obrigações de fazer para o conserto da fachada — é logicamente inconciliável com a aplicação da Cláusula 8.3. Referida penalidade ostenta natureza
resolutória
. Se o contrato subsiste, o fato gerador da cláusula penal não se perfectibilizou. Correto, portanto, o decote da multa.

O cerne da minha adesão à divergência reside na distribuição do ônus da prova e no rigor técnico exigido para a configuração dos lucros cessantes.

Como sabido, os lucros cessantes traduzem-se na frustração de um ganho financeiro real e futuro. Por não se tratarem de dano presumido (
in re ipsa
), a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que o prejuízo seja
certo, atual e devidamente comprovado
, rechaçando indenizações baseadas em meras expectativas ou conjecturas hipotéticas. Conforme
art. 373 do CPC,
o ônus da prova incumbe (i) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso em testilha, a pretensão da autora repousa unicamente em dois documentos particulares colacionados às fls. 38/40: um "Contrato de Locação de Espaço" com terceiros e um recibo de devolução de valores no montante de R$31.200,00.

Alinho-me ao Desembargador Fernando ao constatar que tais elementos carecem da robustez necessária para dar suporte a um decreto condenatório, pelas seguintes razões:

- Ausência de Contemporaneidade e Autenticidade:
Os instrumentos particulares trazidos pela autora
não possuem reconhecimento de firma
. Sem o devido selo cartorário da época, carecem de eficácia temporal demonstrável perante terceiros estranhos àquela relação jurídica (art. 409, parágrafo único, do CPC), fragilizando a idoneidade da data neles apostas.

- Ausência de Lastro Financeiro:
A alegação de desfazimento de um negócio que envolveu o vultoso desembolso e a subsequente devolução de
R$31.200,00
exigiria, minimamente, a demonstração do fluxo bancário correspondente. Tratando-se de prova de facílima produção pela autora (extratos bancários, comprovantes de TED, DOC ou cópias de cheques), a juntada de um recibo de papel isolado desatende ao padrão de certeza exigido para as indenizações materiais.

- Fragilidade no Nexo Causal:
O contrato de locação com o terceiro sequer vinculava expressamente a eficácia do negócio à entrega das esquadrias de alumínio por parte da ré. O nexo de causalidade entre a mora da construtora e a frustração do aluguel carece, portanto, de amarração jurídica explícita.

Dessa forma, admitir a condenação da ré com base em documentação particular despida de movimentação financeira real equivaleria a chancelar uma condenação por lucros presumidos, violando a sistemática do art. 402 do Código Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rogando as mais sinceras vênias ao eminente Desembargador Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo Desembargador Fernando.

É como voto.